Tribunal: TCU
Processo: 008.470/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6238/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 008.470/2021-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Bruno Ibiapina Silva Marques (CPF XXX.839.453-XX); Cristiane Brasileiro Rodrigues Oliveira (CPF XXX.215.563-XX); Dilma Lopes da Silva (CPF XXX.542.203-XX); Juliana da Silva Monteiro (CPF XXX.644.663-XX); Mairla Dias Aguiar (CPF XXX.368.333-XX); Mary Ângela de Oliveira Canuto (CPF XXX.934.373-XX); Milena Costa Lima (CPF XXX.222.653-XX); Nathália Cavalcante Pinto (CPF XXX.308.813-XX) e Regis Dias de Castro (CPF XXX.181.201-XX). 1.2. Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - Ebserh. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.